Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-95.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS PROVAS. REPRIMENDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMA. ADEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência do laudo de exame de corpo de delito não configura nulidade do feito, por não ser imprescindível à configuração da lesão corporal praticada no âmbito doméstico. 1.1 Fotografias anexadas aos autos trazem o condão de substituir a prova pericial, por possibilitar a comprovação das lesões.
2. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos. 2.1. Na hipótese, o depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, serve para embasar o decreto condenatório pelo crime de lesões corporais, pois corroborado por demais elementos de prova, mormente as fotografias anexadas, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Rejeita-se a tese de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, pois demonstrada a ofensa à integridade física da vítima, sem evidência de que o acusado tenha sofrido qualquer lesão.
4. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizá-la, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
5. Comprovado que o réu praticou condutas distintas referentes aos crimes de ameaça, violação de medidas protetivas e lesão corporal, com desígnios autônomos e resultados diversos, adequada a regra de concurso material aplicada na sentença para unificação das penas.
6. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, sendo certo “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.